Tribunal: TJSP
Processo: 1062667-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (São Paulo). Pensão por morte. Cabimento. Dependência econômica da autora em relação à servidora devidamente comprovada. Ampla participação da funcionária falecida no sustento de sua mãe. Elementos de convicção que se enquadram nas hipóteses dispostas na lei, denotando o preenchimento dos requisitos a tanto. Art. 3o da Lei Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (São Paulo). Pensão por morte. Cabimento. Dependência econômica da autora em relação à servidora devidamente comprovada. Ampla participação da funcionária falecida no sustento de sua mãe. Elementos de convicção que se enquadram nas hipóteses dispostas na lei, denotando o preenchimento dos requisitos a tanto. Art. 3o da Lei Municipal no 15.080/09. Eventual colaboração de outro integrante pertencente ao núcleo familiar no custeio das despesas que, por si só, não infirma o vínculo de dependência. Inexistência de provas do Iprem que demonstrem a inidoneidade dos documentos fornecidos ou a inveracidade das declarações. Recurso desprovido.